Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005048-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE CORREA GOMES - CPF: 031.143.051-13 (APELANTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora, a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005048-21.2017.8.11.0041

APELANTE:

TATIANE CORREA GOMES

APELADA:

CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TATIANE CORREA GOMES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz
Emerson Luiz Pereira Cajango
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais cumulada com reativação dos serviços no 1005048-21.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
CLARO S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do mesmo, suspendeu a exigibilidade pelo prazo legal, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega em suas razões que o juízo
a quo
fundamentou a sentença na ausência de suporte probatório mínimo, qual seja, as faturas e documentos que demonstrassem dados de utilização da linha à exordial. Entretanto, afirma que foi exatamente por não ter acesso a esses documentos que a requerente por diversas vezes entrou em contato com a requerida para fornecê-los.

Diz que é evidente a falha na prestação de serviços pela recorrida, já que, embora tenha contratado serviços de telefonia e dados móveis, não os usufruiu face à interrupção unilateral e indevida pela empresa demandada, sob pretexto de um suposto débito em aberto.

Argumenta que essa desídia motivou diversas reclamações, todas regularmente mencionadas na exordial, além do que o cancelamento da linha telefônica foi unilateral, ou seja, o termo final de encerramento é indevido, uma vez que não fora comprovada pela recorrida a transferência de plano, que eventualmente poderia ensejar em um cancelamento. Diz, ademais, que tais informações seriam evidenciadas através das gravações dos protocolos mencionados na inicial, as quais não foram disponibilizadas pela recorrida.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de: a) declarar a nulidade da sentença, pela não inversão do ônus da prova; e desde já reconhecer o direito a indenização pelos danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), uma vez que a requerida não conseguiu comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora; b) condenar a recorrida a restituir, pela repetição do indébito em dobro, o importe de R$75,48 (setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); e c) reconhecer direito a reparação dos danos materiais na monta de R$73,00 (setenta e três reais) [id. 64363960].

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 64363963].

A requerente é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 65052467.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que
TATIANE CORREA GOMES
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais cumulada com reativação dos serviços no 1005048-21.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
CLARO S/A
, alegando, em síntese, que contratou serviços de telefonia e dados móveis da requerida no dia 15/11/2016, com vigência até 04/01/2017.

Contudo, diz que no mês de dezembro de 2016, após realizar o pagamento da respectiva fatura, recebeu, reiteradamente, cobranças acerca do suposto débito, bem como teve o serviço interrompido.

Narra que no dia 29/12/2016 a requerida realizou cobrança, via SMS, do pagamento que já havia sido feito em 12/12/2016, ao passo que no dia 05/01/2017 o serviço e as promoções aos quais a requerente teria direito foram interrompidos, fatos estes que a levaram a realizar reclamações junto à requerida.

Aduz, ainda, que no dia 06/01/2017, a requerida realizou nova cobrança, via SMS, tendo a requerente feito outra reclamação, oportunidade em que lhe foi solicitado o envio do comprovante de pagamento, via e-mail, a fim de que fosse registrado no sistema e reativados os serviços de telefonia de dados e promoções.

Sustenta, porém, que a requerida continuou inerte na prestação do serviço, levando-a a realizar outras reclamações e efetuar recargas por conta própria para uso da sua linha de telefone móvel.

Em face do exposto, pugnou, em sede liminar, pelo restabelecimento dos serviços contratados. No mérito, requestou pela procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré em danos morais na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) e repetição do indébito em dobro no valor de R$73,00 (setenta e três reais).

A liminar foi indeferida, seguindo-se da apresentação da contestação pela empresa de telefonia móvel, em que defendeu que não houve a interrupção dos serviços da linha telefônica da autora, mas sim a migração para a modalidade pré-pago. Além disso, rechaçou a ocorrência de danos morais, pedindo ao final pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora não apresentou impugnação à contestação.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, que, no entanto, restou suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Irresignada, a apelante sustenta que o juízo
a quo
fundamentou a sentença na ausência de suporte probatório mínimo, qual seja, que as faturas e documentos que demonstrassem dados de utilização da linha não foram juntadas à exordial, a qual discorda veementemente,

pelo que requer a nulidade da sentença pela não inversão do ônus da prova. Alternativamente, postula pelo provimento do recurso, para o fim de que seja a requerida/apelada condenada ao pagamento da indenização no valor de R$8.000.00 (oito mil reais), bem como danos materiais, no valor de R$73,00 (setenta e três reais), além da repetição do indébito (R$75,48), invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, não há razões para se declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, tal como pretendido pela parte recorrente, haja vista que, mesmo tratando-se de uma típica relação jurídica em que se aplica as normas consumeristas, cuja inversão do ônus da prova é inerente, pela sistemática processual do Código de Processo Civil (arr. 373, I), a parte autora deve comprovar
minimamente
os fatos alegados na inicial, o que, de fato, não ocorreu no caso ora analisado.

É que, pelo que se depreende dos autos, decidiu com acerto a sentenciante, pois, embora a recorrente alegue que realizou o pagamento relativo ao serviço contratado, o comprovante anexado no id. 4923674, de 12/12/2016 e com o valor de R$34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), não veio acompanhado da respectiva fatura.

Ora, o referido comprovante de pagamento possui valor diferente daquele que foi informado na própria peça exordial como sendo o compactuado no ato da contratação da promoção, qual seja, R$37,74 (trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), de maneira que não se sabe por certo a qual fatura se refere.

Além disso, pelo que dos autos consta, a recorrente contratou serviços de telefonia e dados móveis no dia 15/11/2016, com vigência até 04/01/2017, e após o pedido da autora em pleitear a migração para a modalidade pré-pago, de imediato, houve o atendimento do pleito pela requerida, o que demonstra que os serviços foram prestados de forma assídua, correta, sem nenhum embaraço ou quaisquer interrupções, o que demonstra a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.
”
(N.U 0018532-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0008475-65.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Assim, considerando a ausência dos requisitos necessários para a caracterização do dano moral, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020